Tribunal: STF
Processo: RE 1362365
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiás:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. REMOÇÃO DE LINKS DA FERRAMENTA DE BUSCA DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA COM A DESINDEXAÇÃO DE NOVOS ATALHOS. MERO DESDOBRAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por Google Brasil Internet LTDA contra decisão que majorou o valor da multa diária (astreinte), ante a constatação de que endereços (links) cuja retirada já havia sido determinada pelo juízo a quo ainda estavam acessíveis, bem como outros endereços de conteúdo semelhante àqueles cuja retirada também havia sido determinada pelo juízo a quo. 2. Alega, em síntese, que não é caso de aplicação de multa, muito menos de majoração, pois os links listados nas duas petições do agravado foram todos retirados da plataforma de pesquisa, portanto, a determinação judicial foi cumprida integralmente. Registra, ainda, que a forma de pesquisa utilizada pelo agravado para alegar descumprimento da ordem judicial e do magistrado em audiência, buscando apenas pela expressão ‘Willer Tomaz preso’ não pode fundamentar a majoração da multa, uma vez que a exclusão determinada foi de links específicos e não apenas de termos, o que é vedado pela Lei n. 12.965/14. 3. O agravo interposto resta prejudicado. 4. A competência da Justiça Federal, a teor do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, é definida em razão da pessoa, tendo como base a identidade das pessoas integrantes da relação processual. E, de acordo com referido artigo, a Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Não figurando no polo passivo da ação nenhuma das pessoas de direito público enumeradas no art. 109, I, da Constituição Federal, tampouco se tratando de causa em que haja interesse de alguma daquelas pessoas, o Juízo é incompetente para processar e julgar a causa. 5. No caso em apreço, verifica-se que a ação originária n. 1002493-56.2019.4.01.3506 foi promovida por Willer Tomaz de Souza em desfavor da Google Brasil Internet LTDA, sendo que dela se originaram sucessivos agravos de instrumento e mandado de segurança, assim como agravos internos de decisões monocráticas neles prolatadas. Analisando toda a celeuma criada a partir daquela ação e não me imiscuindo no mérito daquele pedido, mas atento aos argumentos aduzidos no presente agravo de instrumento, cuja liminar foi indeferida, entendo que este juízo não possui competência para seu julgamento. 6. Não se pode olvidar que demonstrado tanto o interesse do ente federativo quanto sua responsabilidade diante de eventual conduta ilícita, torna-se, vis atractiva, a Justiça Federal competente para julgar a matéria, mesmo que haja no polo passivo os demais entes privados. Assim, em se tratando de matéria constitucional envolvendo direitos de imagem, privacidade e acesso ao trabalho, feridos em razão de condutas ilícitas de empresa ou quaisquer instituições de natureza privada, ou mesmo de omissão da União Federal no seu dever de resguardar e zelar por tais direitos constitucionais, a justiça federal torna-se competente para o julgamento da lide, por compreender tanto o interesse da União Federal como o interesse público e social. 7. Contudo, não é essa a situação dos presentes autos. Aqui o que se busca é o afastamento de decisão que majorou o valor da multa diária (astreinte), ante o não cumprimento das obrigações impostas na decisão agravada, situação que a meu ver não revela nenhum interesse da União, seja de forma direta, seja em razão de eventual omissão de garantia e preservação de direitos constitucionais do cidadão. 8. Diante de tais considerações, deve ser declarada a incompetência deste juízo para julgamento do agravo de instrumento interposto, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito. Os autos deverão ser arquivados, pois conforme entendimento desta Turma Recursal acerca do tema, ‘No microssistema dos Juizados Especiais não se aplica a regra do art. 64, § 3º, CPC, que prevê, em caso de acolhimento da incompetência o encaminhamento dos autos ao juízo competente. Os Juizados Especiais possuem regra própria, contida no art. 51 da Lei nº 9.099/95, que é expresso ao determinar a extinção do feito quando for reconhecida a incompetência do juízo. Soma-se a isso a circunstância de se tratar de processo eletrônico, mostrando-se muito mais prático e rápido – e, portanto, consentâneo com o principio da celeridade – a reiteração do pedido diretamente ao juízo competente, com a simples anexação dos arquivos de documentos pertinentes, sem qualquer dificuldade para a parte’. 9. Pelo exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do juízo para apreciação da matéria, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e julgando prejudicado o agravo interno, assim como o agravo de instrumento interposto pela Google Brasil Internet LTDA” (fls. 1-3, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de ser ”incontroverso que a União é parte Ré na instância de origem, tanto é que proferida sentença de improcedência quanto ao ente federativo, e em nenhum momento dos autos foi afastada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação” (fl. 11, e-doc. 18).



     Sustenta ser “presumido o interesse da União nos Agravos de Instrumento versados contra quaisquer ações em que seja parte na instância singular, perfazendo mero equívoco do Recorrido Google ao deixar de incluir o ente federativo no polo passivo do seu recurso” (fl. 12, e-doc. 18).



    Afirma que “o acórdão da C. Turma Recursal que afasta a competência da Justiça Federal nos Agravos de Instrumento contraria diretamente o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Afinal, se a União é parte Ré na instância de entrada – inclusive com sentença de mérito pela improcedência dos pedidos endereçados ao ente federativo –, não há como negar a competência da mesma Justiça Federal para processar e julgar os recursos que dela decorreram” (fl. 12, e-doc. 18).



    Salienta que, “ainda que se pudesse afastar a obrigatoriedade de a União ser incluída como parte nos Agravos de Instrumento, o seu interesse se presume da simples constatação de que a União é parte na instância de origem, e, enquanto não afastada a sua legitimidade – ponto que em nenhum momento adentraram os v. acórdãos recorridos, e posteriormente foi proferida sentença de mérito pela improcedência – jamais poderia a C. Turma Recursal declarar a sua incompetência absoluta para processar e julgar os recursos advindos da demanda de origem” (fl. 13, e-doc. 18).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, para o fim de afastar a afronta direta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, com a anulação dos v. acórdãos da C. Turma Recursal, determinando-se o retorno dos autos para que sejam processados e julgados os Agravos de Instrumento” (fl. 14, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especais Federais de Goiás assentou:



    “Não se pode olvidar que demonstrado tanto o interesse do ente federativo quanto sua responsabilidade diante de eventual conduta ilícita, torna-se, vis atractiva, a Justiça Federal competente para julgar a matéria, mesmo que haja no polo passivo os demais entes privados. Assim, em se tratando de matéria constitucional envolvendo direitos de imagem, privacidade e acesso ao trabalho, feridos em razão de condutas ilícitas de empresa ou quaisquer instituições de natureza privada, ou mesmo de omissão da União Federal no seu dever de resguardar e zelar por tais direitos constitucionais, a justiça federal torna-se competente para o julgamento da lide, por compreender tanto o interesse da União Federal como o interesse público e social (...)



    Aqui o que se busca é o afastamento de decisão que majorou o valor da multa diária (astreinte), ante o não cumprimento das obrigações impostas na decisão agravada, situação que a meu ver não revela nenhum interesse da União, seja de forma direta, seja em razão de eventual omissão de garantia e preservação de direitos constitucionais do cidadão (...)



    Diante de tais considerações, deve ser declarada a incompetência deste juízo para julgamento do agravo de instrumento interposto, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito” (fl. 3, 
e-doc. 14).



     Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.846-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO E DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito, em decorrência da demora em se manifestar a respeito e pelo fato de que, após o Ministério Público Federal ter afastado a competência da Justiça Federal para julgar a causa, uma vez mais, a União não se manifestou de forma conclusiva. Questões insuscetíveis de apreciação em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.292.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 450.546-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.952-AgR-ED, este Supremo Tribunal reiterou entendimento de que a existência de competência da Justiça Federal deve ser aferida por ela:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE 669.952-AgR-ED/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora